Tribunal: TJSP
Processo: 2295621-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. Demanda que é de competência das Colendas Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado 3 – Artigo 5o, inciso III.11, da Resolução no 623/2013. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não conhecido.